Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012821-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ODILIA DAS GRASSAS DE SOUZA - CPF: 065.050.581-68 (AGRAVADO), MARIA IMILIA DE SOUZA - CPF: 112.330.281-20 (AGRAVADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO MANTIDO — AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR — DECISÃO CONFIRMADA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência não pode ser deferida quando ausente prova idônea da recusa do credor em receber a prestação — hipótese imprescindível para viabilizar a consignação judicial de chaves.

A antecipação dos efeitos da sentença exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano — requisitos não verificados quando o documento que comprovaria a ciência da parte contrária é insuficiente ou inválido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012821-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TELEFONICA BRASIL S/A

AGRAVADOS:

MARIA IMILIA DE SOUZA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Consignação de Chaves nº. 1007082-05.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
ODÍLIA DAS GRASSAS DE SOUZA
e
MARIA IMILIA DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

A agravante sustenta que celebrou com as agravadas, contrato de locação de fração de 2,5m x 4m do imóvel situado na Rua Otávio Pitaluga, nº. 620, bairro Vila Aurora, Rondonópolis/MT, sendo-lhe garantido contratualmente o direito de rescisão imotivada, mediante aviso prévio de 30 dias.

Afirma que, em razão de reestruturação estratégica, exerceu seu direito de denúncia, tendo enviado às locadoras notificação formal em 31/03/2023, da qual há comprovante de recebimento.

Assevera que, mesmo após o cumprimento da formalidade contratual, as agravadas não receberam as chaves do imóvel nem manifestaram interesse em resolver o vínculo, obrigando a empresa ao ajuizamento da ação de consignação de chaves.

Relata que, na inicial, pleiteou a concessão de tutela liminar para autorizar a consignação extrajudicial das chaves e cessar os encargos locatícios, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, ao fundamento de que não restou comprovado o recebimento da notificação pelas rés.

Defende que a decisão agravada incorreu em erro material, pois os autos originários contêm os comprovantes de envio e de recebimento da notificação, de modo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela pretendida.

Aponta, ainda, que a manutenção do vínculo locatício, sob omissão dolosa das agravadas, lhe causa prejuízos mensais indevidos, configurando o
periculum in mora
necessário à concessão do provimento urgente.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para autorizar a consignação imediata das chaves em cartório vinculado ao juízo de origem, bem como a desobrigação do pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação (id. 282019874).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/05/2025, conforme decisão Id. 284129367.

A parte agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 296253896.

Preparo devidamente recolhido (Id. 282543353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
ajuizou ação de consignação de chaves em face de
ODÍLIA DAS GRASSAS DE SOUZA
e
MARIA IMILIA DE SOUZA
, em razão da recusa injustificada das rés em receber as chaves do imóvel locado e formalizar o encerramento da relação locatícia.

A autora relata que celebrou, em 2012, contrato de locação com as rés, por meio da então empresa GVT, posteriormente incorporada pela Telefônica.

O objeto do contrato era uma pequena fração (2,5 m x 4 m) do imóvel situado na Rua Otávio Pitaluga, nº. 620, Vila Aurora, Rondonópolis/MT, com prazo inicial de 15 anos, admitindo-se renovação automática.

Contudo, foi convencionada cláusula de rescisão unilateral imotivada pela locatária mediante aviso prévio de 30 dias (Cláusula 9.4).

Em março de 2023, a Telefônica notificou formalmente as locadoras acerca da sua intenção de encerrar o contrato, tendo estas recebido a notificação sem apresentar qualquer resposta. Posteriormente, a autora removeu os equipamentos instalados no imóvel.

Entretanto, diante do silêncio das rés e da impossibilidade de formalizar a devolução do bem, permaneceu obrigada a adimplir os aluguéis, mesmo após a efetiva desocupação do imóvel.

Diante da inércia injustificada das locadoras, a autora ajuizou a presente ação para consignar judicialmente as chaves, reconhecendo-se a extinção do contrato e a cessação de seus encargos contratuais.

A autora alega que a recusa das rés viola seu direito potestativo de denúncia do contrato, previsto na cláusula contratual e respaldado no art. 4º da Lei nº. 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Fundamenta também a pertinência do ajuizamento com base nos arts. 334, 335, I, e 473 do Código Civil, que disciplinam a consignação em caso de recusa injusta do credor.

Diante disso, pleiteou, em caráter liminar, a imediata consignação das chaves do imóvel em cartório, a fim de cessar a indevida exigência de pagamento de aluguéis, bem como requer, ao final, a procedência da demanda para extinguir o vínculo locatício e todas as obrigações dele decorrentes.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Outrossim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR PARA DEPÓSITO DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO EM JUÍZO – MANUTENÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DA REQUERIDA EM RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL –
CONTRANOTIFICAÇÃO ENVIADA AO AUTOR PELA REQUERIDA EM QUE SE RECLAMA A NÃO ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE RECUSA QUE INVIABILIZA A CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO
– ARTIGOS 539 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-PR - AI: 00104167420218160000 Ibiporã 0010416-74.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021) (grifo nosso).

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, não consta nos autos elementos que comprovem que as rés receberam a notificação encaminhada no (Id.166843023), não havendo, portanto, prova alguma da recusa por parte da parte ré em receber as chaves do imóvel.

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela formulado na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300,CPC).

(...)”

Pois bem. É cediço que a tutela provisória de urgência, nos termos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos cuja ausência inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

Na hipótese em exame, a agravante pretende a consignação liminar das chaves do imóvel locado, com a consequente cessação dos encargos locatícios, sob a alegação de que exerceu regularmente seu direito de denúncia contratual, e que a conduta omissiva das agravadas impediu a extinção formal do vínculo jurídico, forçando-a a buscar a via judicial.

Contudo, ao compulsar os autos originários e os elementos carreados ao presente recurso, constata-se que não restou comprovado, de modo seguro, o envio, tampouco o recebimento da notificação extrajudicial pelas agravadas.

Evidencia-se que o código de rastreio YJ442969043BR, indicado pela autora recorrente como correspondente ao Aviso de Recebimento da notificação,
não consta na base de dados dos Correios
, impossibilitando a verificação de seu efetivo destino e entrega.

Por sua vez, o documento de Id. 187806049 apresenta o código de rastreio AA123456785BR, que, ao ser consultado no sítio oficial da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), refere-se a objeto entregue em
Cotia/SP
,
localidade diversa daquela em que residem as agravadas, domiciliadas em Rondonópolis/MT
, conforme consta do contrato de locação.

Assim, não há nos autos qualquer elemento documental idôneo a demonstrar a recusa das agravadas em receber as chaves, circunstância que esvazia o suporte fático necessário à concessão da tutela de urgência, notadamente diante da natureza satisfativa e irreversível da medida requerida, que implicaria, em sede liminar, na própria extinção do vínculo locatício, o que colide frontalmente com o princípio da não antecipação dos efeitos da sentença sem a devida instrução probatória.

Ademais, conforme bem observou o juízo
a quo
, o deferimento da tutela pleiteada consubstanciaria, na prática, verdadeiro julgamento antecipado do mérito, em descompasso com a técnica processual exigida para as medidas de urgência, que não se confundem com provimentos finais e definitivos.

Por conseguinte, a ausência de prova da ciência da notificação inviabiliza a configuração da recusa injustificada, a qual, como se sabe, é pressuposto
sine qua non
da consignação judicial, nos termos dos arts. 334 e 335, I, do Código Civil, bem como do art. 539 e seguintes do CPC.

Nessa linha, colhe-se precedente pertinente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE

CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – RECUSA JUSTIFICADA

-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC –
REQUISITO AUSENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não evidenciada a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sobretudo se à primeira vista está demonstrada a recusa justificada no recebimento das chaves pelos locadores, até porque esse ato extinguiria a obrigação
(art. 334 do CC).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204944620248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

A título de complemento, a agravante ainda poderá, ao longo da instrução, demonstrar a ciência das rés e sua inércia deliberada, ocasião em que poderá ser reexaminada eventual pretensão à consignação, mas não há nos autos elementos suficientes para sustentar o acolhimento da medida de urgência neste momento processual.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, e considerando que não se pode presumir a recusa das rés em receber as chaves sem a devida comprovação de ciência da notificação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025